Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0709058-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REGINA AURELIO BEZERRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de efeitos da tutela, interposto por MARIA REGINA AURELIO BEZERRA, por intermédio de sua Defesa constituída, em face de decisão que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida, nos autos n. 0737523-24.2023.8.07.0003. Afirmou o advogado (Dr. Armando Henrique Bayma Gomes) que o seu pedido encontra respaldo no art. 1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil. Relatou que a autoridade judiciária indeferiu o pedido de restituição do veículo da agravante, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos não comprovaram ser ela a proprietária do bem. Salientou que houve uma confusão na decisão atacada, haja vista que a agravante não está discutindo a propriedade e sim a posse do veículo apreendido, o qual deve ser restituído à sua legítima possuidora de boa-fé. Requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida. No mérito, a devolução do veículo. É o relatório. Embora a Defesa tenha manejado recurso de agravo de instrumento cível, observa-se que o teor da petição inicial diz respeito a suposta decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido no curso de inquérito policial. Assim, considerando-se que a via eleita para impugnar a suposta decisão recorrida não é adequada (não cabe agravo de instrumento cível contra decisão criminal) e à míngua de qualquer decisão passível de ser analisada em sede de recurso de Agravo de Instrumento, não há como prosseguir com o presente recurso, uma vez que manifestamente incabível. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 8 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator